Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-31.2023.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

DABINETE 4

Número Único
:

1000512-31.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), JOSUE RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 835.104.191-20 (IMPETRANTE), DRA. PATRÍCIA CENI DOS SANTOS - CONVOCADA/Juíza Titular da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (IMPETRADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO DO RECURSO INOMINADO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE PREPARO – REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

A
Constituição Federal, cuja norma legal é hierarquicamente superior à Lei no 1.060/50, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Nesse sentido, é dever da parte postulante demonstrar a sua hipossuficiência, ainda que momentânea. Não comprovada a hipossuficiência ou o
recolhimento das custas em tempo hábil, forçoso concluir pela manutenção da decisão que reconheceu a deserção do recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1000512-31.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o 1000512-31.2023.8.11.9005

Impetrante:
Josué Rodrigues de Carvalho

Impetrada:
Juíza de Direito do 8o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá /MT

Litisconsorte Passivo Necessário:
Ativo S/A Securitizadora de Créditos Financeiros

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de
Josué Rodrigues de Carvalho
.

Ação:
Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por Josué Rodrigues de Carvalho.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito discutido na ação paradigma.

Juízo de admissibilidade ao Recurso Inominado:
negou seguimento do recurso em face da não comprovação da

hipossuficiência financeira e ausência do recolhimento do preparo.

Mandado de Segurança:
afirmou
não
possuir condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme declaração de hipossuficiência e documentos apresentados.

Decisão no
mandamus
(Id. 166797652): deferiu o pedido liminar e determinou o prosseguimento do recurso inominado interposto pelo autor da ação, ora impetrante.

Parecer Ministério Público (
Id. 172777182)
:
dispensou a intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1000512-31.2023.8.11.9005

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1000512-31.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o 1000512-31.2023.8.11.9005

Impetrante:
Josué Rodrigues de Carvalho

Impetrada:
Juíza de Direito do 8o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá /MT

Litisconsorte Passivo Necessário:
Ativo S/A Securitizadora de Créditos Financeiros

VOTO

Inicialmente, impende registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que em regra a torna irrecorrível no âmbito dos juizados especiais, diante da sistemática da Lei no 9.099/95.

Assim, em tese não se admite o manejo desse remédio constitucional quando interposto como sucedâneo recursal, sobretudo em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que vigora no sistema dos Juizados Especiais.

Essa vedação, no entanto, encontra mitigações, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante”
(STJ - AgInt no MS: 24775 DF - Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado em 25/10/2019).

Excepcionalmente há de se admitir a utilização do
mandamus
para tratar de questões pontuais,
ex vi
dos artigos 1o e 5o da lei 12.016/09. Portanto, passo à análise do presente
mandamus
.

O artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal preconiza:

“
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
”.

Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

O contexto fático processual revela que o
impetrante é autor da ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais julgada
parcialmente procedente com o cancelamento da dívida discutida. Não houve condenação em danos morais.

Irresignado, o impetrante interpôs recurso inominado.

De plano, a autoridade tida por coatora indeferiu a assistência judiciária gratuita por entender que o recorrente não comprovou a alegada hipossuficiência financeira. Desta forma, com o decurso do prazo para apresentação do preparo, recurso inominado teve negado o seguimento por falta de requisito extrínseco.

Aqui reside a celeuma mandamental.

Em que pese o impetrante ter logrado êxito na concessão da liminar recursal para processamento do recurso inominado independente de preparo, após detida análise das provas encartadas ao processo de origem e ao
writ
, evidencia-se que, no mérito, melhor sorte não lhe assiste.

Com efeito, apesar do Código de Processo Civil prever, em seu artigo 99, § 3o que
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”,
a
Constituição Federal, cuja norma legal é hierarquicamente superior, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que
“Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”
.

É fato de que a condição de necessitado não se confunde com a absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente a incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, que se fizerem necessárias, na forma prevista no artigo 98, caput do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, naturalmente, é dever da parte postulante demonstrar a sua hipossuficiência, ainda que momentânea.

No caso dos autos, o impetrante se limitou a apresentar cópia dos documentos pessoais e extrato da negativação indevida. Não há elementos para aferir situação de desemprego ou comprometimento financeiro de eventuais rendimentos. Como também não há extratos bancários, declarações de imposto de renda ou indicativo de isenção do IRPF, ou, qualquer outra prova que colaborasse com a afirmação de que o pagamento do preparo comprometeria o próprio sustento ou da sua prole.

Desta forma, não comprovada a hipossuficiência ou o
recolhimento das custas em tempo hábil, forçoso concluir pela manutenção da decisão que reconheceu a deserção do recurso.

No mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

“MANDADO DE SEGURANÇA – DESERÇÃO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5o DA CF - ORDEM DENEGADA. A Constituição Federal, cuja norma legal é hierarquicamente superior à Lei no 1.060/50, em seu art. 5o, inciso LXXIV, diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” (N.U 1000537-44.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

“MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS A FIM DE COMPROVAR A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE DESERÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. SEGURANÇA DENEGADA.” (N.U 1000069-32.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

Por essas razões, conheço do recurso e DENEGO A SEGURANÇA,
mantendo a decisão combatida em sua integralidade.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AF

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023